Tribunal: TJBA
Processo: 8012789-87.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012789-87.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO VIDAL ROCHA Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, JOSE EDUARDO VICTORIA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL COMPROVADAS. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais em face de administradora de consórcios, na qual o autor alegava ter aderido ao contrato por indução em erro, em razão de suposta promessa de contemplação imediata. Pleiteava a anulação do contrato, restituição dos valores pagos e indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio em razão de promessa de contemplação antecipada; (ii) definir se é devida a restituição imediata dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 138 do Código Civil prevê a anulabilidade do negócio jurídico quando a vontade emana de erro substancial, mas a prova dos autos demonstra que o consumidor tinha ciência inequívoca das regras do contrato. 4. A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a contemplação em consórcios ocorre apenas por sorteio ou lance, vedada a promessa de liberação antecipada, regra reforçada em cláusula contratual expressa subscrita pelo apelante. 5. A degravação da ligação de controle de qualidade comprova que o consumidor foi informado de forma clara sobre a natureza consorcial, ausência de prazo garantido e condições de devolução, além de ter negado expressamente ter recebido promessa de contemplação imediata. 6. A prova testemunhal não prevalece sobre documentos assinados e gravações, que constituem prova robusta da regularidade da contratação. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente e exige verossimilhança das alegações, inexistente no caso. 8. O pedido de restituição imediata não encontra amparo, pois ausente o vício de consentimento, deve-se observar o Tema 312/STJ, que fixa a devolução das parcelas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 9. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois está umbilicalmente ligado ao pedido principal de anulação do contrato. Não havendo vício de consentimento na contratação, inexiste ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. 10. A apelada cumpriu os deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, afastando a alegação de indução a erro. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas claras e gravação de aceite confirmando a ciência do consumidor afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio. 2. A restituição das parcelas em consórcio deve observar a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312/STJ, não sendo imediata na ausência de anulação contratual. 3. A ausência de contemplação não configura dano moral, constituindo mero dissabor inerente à modalidade contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8012789-87.2024.8.05.0146, em que é apelante EDUARDO VIDAL ROCHA e apelado PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.